Tribunal: STF
Processo: ARE 1244971
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LIMITES – ART. 87 DO ADCT – ART. 9º DA LEI MUNICIPAL 9.532/08 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – INAPLICABILIDADE DA LEI – RECURSO PROVIDO. - A precedente declaração de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, do art. 9º da Lei Municipal n. 9.532/08, aliada à omissão legislativa do Município de Belo Horizonte, em regulamentar o preceito do §4º do art. 100 da CF/88, constituem fundamentos para
    reconhecer que a Requisição de Pequeno Valor deve observar o limite equivalente a 30 (trinta) salários-mínimos, conforme previsto no inciso II do art. 87 do ADCT”. (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 4º, do texto constitucional e aos arts. 87, II, e 97, § 12, II, do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se que, a partir do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0024.08.972003-1/003 pelo TJMG, teria havido efeito repristinatório que restabeleceu como limite do RPV, no Município de Belo Horizonte, as quantias inferiores a cinco salários mínimos. Assim, declarado inconstitucional o art. 9º da Lei 9.532/2008, deveria ser aplicada a redação original do art. 1º da Lei 9.320/2007, de modo que o limite para o pagamento de RPV deixaria de ser de cinco mil reais para voltar a ser de cinco salários mínimos.
    Todavia, o Tribunal recorrido teria concluído que tal dispositivo não pode mais ser aplicado, tendo em vista que a nova ordem constitucional determina que as obrigações de pequeno valor devem corresponder, no mínimo, ao maior benefício do regime geral de previdência social, que é maior que cinco salários mínimos. 
    Segundo a recorrente, foi desatendido, assim, o art. 100 § 4º da CF/88 e o art. 87 II do ADCT, uma vez que há lei municipal sobre a matéria, não sendo o caso de se aplicar o limite de 30 salários mínimos para a requisição de pequeno valor.
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões. (eDOC 19)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ADCT. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 34)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local pertinente ao caso (leis municipais 9.532/2008 e 9.320/2007), consignou que o crédito titularizado pelos recorridos se sujeita ao regime de RPV. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Todavia, impende registrar a precedente declaração de inconstitucionalidade do art. 9º, da Lei Municipal n. 9.532/08 pelo Órgão Especial, no julgamento do incidente n. 1.0024.08.972003-1/003, da relatoria do Des. Caetano Levi Lopes, em 03/06/2015, DJe de 26/06/2015, em acórdão assim ementado:
    [...]
    Assim, no caso em apreço, a precedente declaração de inconstitucionalidade aliada à omissão legislativa do agravante em regulamentar o disposto no §4º do art. 100 da CF/88 constituem fundamentos aptos para reconhecer que o crédito titularizado pelos agravados se sujeita ao regime de RPV, porquanto se revela inferior ao limite correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, previsto no art. 87, II,   o ADCT. 
    [...]
    Por fim, inviável o efeito repristinatório para o fim da incidência do art. 1º, da anterior Lei Municipal n. 9.320/07. 
    Dito isto, em conformidade com o disposto no §2º do art. 11 da Lei n. 9.868/99, além da sua eficácia restrita ao controle concentrado de constitucionalidade, a Lei Municipal n. 9.320/07, ao fixar o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o fim da expedição de RPV, não foi recepcionada nova ordem constitucional instituída pela EC 62/09, que, para tanto, fixou o valor correspondente ao maior benefício do RGPS, ‘data venia’. 
    Nem se diga, por oportuno, que tal pronunciamento importaria em violação ao princípio da reserva de plenário previsto no art. 97, da CF/88, já que se trata, exclusivamente, de juízo de recepção ou não da impugnada legislação municipal, ante a vigência da EC 62/09”. (eDOC 7)
    Segundo o Tribunal de origem, houve declaração de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial daquela Corte, do art. 9º da Lei Municipal 9.532/2008, que dispôs sobre valor fixo como limite para pagamento por meio de requisição de pequeno valor, sem previsão de atualização, em afronta ao art. 87 do ADCT da Constituição Federal. 
    Ademais, consignou que seria inviável o efeito repristinatório para que fosse aplicado o art. 1º da Lei Municipal 9.320/2007, que fixou limite de cinco mil reais expedição de RPV, vez que esse dispositivo não foi recepcionado pela EC 62/09, a qual estabeleceu como limite para expedição de RPV o maior benefício do RGPS. 
    Nesse contexto, o acórdão recorrido, ao concluir pela aplicação dos parâmetros delineados no art. 87 do ADCT, ante a inconstitucionalidade da legislação local de regência, não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o referido artigo foi instituído como norma transitória com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, enquanto não editada norma local, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, do texto constitucional. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 9.320/2007 E 9.532/2008 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1218654 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)
    “LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. 1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009). 4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” (ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8.5.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente